Tribunal: TJES
Processo: 5000444-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000444-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RECORRIDO: DIOGO DUTRA MONTEIRO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelos demandados em face da sentença (id. 4255811) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de declarar a inexigibilidade do débito e condená-la, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto

pelo banco demandado (id. 4255817
) a sentença deve ser reformada,
ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
sustentar ausência de responsabilidade do banco pelo prejuízo amargado pelo consumidor, em razão de fraude promovida pelo terceiro.

Por outro lado, o recurso interposto pela
requerida Riachuelo
sustenta a tese de
responsabilidade exclusiva do consumidor pelo prejuízo amargado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do
s
recurso
s
inominado
s
interposto
s
, verifica-se que se encontra
m
tempestivo
s
, cabíve
is
e devidamente preparado
s
.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
o autor possui vínculo contratual com a requerida Riac
huelo
e embora tivesse pago
boleto, os requeridos teriam desconsiderado o pagamento, promovendo a negativação de seu nome,
pelo que postulou declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela sentença vergastada,
importante pontuar que o banco Santander figurou como mero emissor do boleto bancário e, nesse sentido, segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
não há
falha na prestação do serviço do banco emissor do boleto em razão de fraude perpetrada por terceiro, caso dos autos, o que afasta, portanto, a responsabilidade do banco recorrente, votando-se pela reformada da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida em face desse réu.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4.
O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente,
pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.
Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido
. 6. Recurso especial não provido
(RESp. 1.786.157-SP, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em
03.09.2019).

Por outro lado, em relação à recorrente Riachuelo
em que pese o respeito pela r. sentença,
considerando a dinâmica
narrada pelo,
nota-se ter recebido
ligação
informando
a necessidade
de pagamento urgente, recebeu código de barras para quitação, contudo, não juntou o extrato do meio de recebimento do boleto
e, nesse aspecto, nota-se que o recorrido
pagou boleto emitido por terceiro fraudador,
isto porque o comprovante de pagamento consta favorecido pessoa diversa da recorrente Riachuelo, inexistindo provas da concorrência da recorrente para o prejuízo amargado pelo recorrido.

Assim,
demonstrada
a inexistência de c
oncorrência d
os recorrente
s
em
relação ao pagamento em questão, na medida em que
o recorrido
foi vítima de fraude, não há como imputar ao banco a responsabilidade por lesão causada por terceiro, constituindo causa excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, até porque, conforme mencionado anteriormente,
não há prova do contato inicialmente realizado no número oficial da requerida, certo de que em consulta à rede mundial de computadores se verifica a existência de diversos sites falsos para suposta quitação de financiamento,

de modo que se
vota pela improcedência da pretensão deduzida.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
dos recursos e lhes
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida.

Diante do provimento dos recursos, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)